Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700411-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA JACQUES DA SILVA DESPACHO Ao consultar o processo de referência no 0701430-85.2021.8.07.0018, percebo que a autora foi reintegrada ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais ID. 92584290, com a formatura agendada para o dia 02/06/2021. Desse modo, intime-se a agravante, Patrícia Jacques da Silva, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda possui interesse recursal. Brasília, 2 de junho de 2021.